Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002164-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (APELANTE), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARÁTER DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – POSTULAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO NÃO LEGITIMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ATOS DE IMPROBIDADE – PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS LITISCONSORTES – EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – APELO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a ação declaratória de extinção de mandado de vereador foi manejada com evidente pretensão de execução de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, é imperiosa a verificação da legitimidade.

2 – A legitimidade para a propositura da execução da sentença está prevista no artigo 15 da Lei 7.347/85, rol este no qual não se enquadra o particular - terceiro interessado no cargo político. Por sua vez, a Lei 8.429/92 restringe ainda mais os legitimados (art. 17).

3 – Não há que se falar em trânsito em julgado de sentença condenatória por atos de improbidade administrativa quando existe pendência de recurso especial interposto por qualquer do litisconsorte, em face da previsão do efeito expansivo subjetivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória da extinção de mandato de vereador proposta em face de
Juary Miranda de Moraes
, por ausência de direitos políticos, assim como condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que afrontou à legislação e jurisprudência pátria, o que não pode ser admitido.

Ressalta que propôs a Ação Declaratória de perda do mandato de vereador contra Juary Miranda de Moraes após esse ter sido condenado na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa e entre as sanções impostas, a suspensão dos direitos políticos.

Inconformado, alega que as condenações em sede de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa são individuais, não havendo que se falar em litisconsórcio unitário frente a autonomia das condutas.

Defende, que mesmo julgado procedente os recursos interpostos junto ao Superior Tribunal de Justiça pelos outros condenados na mesma ação, não haverá, qualquer proveito ao Apelado, sendo incontroverso o trânsito em julgado.

Postula pelo provimento do recurso para reconhecer o trânsito em julgado da decisão prolatada na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa1 que decretou a suspensão dos direitos políticos e via de consequência, declarar a perda do mandato eletivo.

Em contrarrazões (id 1759524), o apelado defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pelo não conhecimento do recurso, em face da ilegitimidade ativa do autor apelante, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id n. 2122874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária é de característica singular. Em verdade, como ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, em que pese o autor, ora apelante, intitular a ação de “Declaratória de extinção do mandato por ausência de direitos políticos”, em verdade, requer a execução da sentença prolatada em Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, manejada pelo Ministério Público Estadual. Em outras palavras, busca, por via oblíqua, forçar uma execução para a qual não possui legitimidade.

Vejamos.

A pretensão do apelante é que seja declarada a perda do mandato eletivo do apelado, com fundamento na sentença prolatada em ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Esta pretensão está, outrossim, revestida de interesse pessoal, pois como bem destacou, ele estava na colocação de primeiro suplente ao cargo eletivo de vereador – pleito 2016, pelo partido Solidariedade coligação com o PMB.

Sendo assim, é corolário lógico que o apelante não possui legitimidade para postular pedido que, nitidamente, remete à execução de sentença prolatada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, a propositura da execução, segundo o artigo 15 da Lei 7.347/85, fica a cargo dos legitimados, quais sejam, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

A Lei 8.429/92, por sua vez, restringe ainda mais os legitimados, sendo expressa no artigo 17 que sinaliza: “
a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar
”. (destaquei).

Ad argumentandum tantum
, mesmo em se considerando a possibilidade de o apelante exercer sua pretensão, esta não merece acolhida.

Isso porque, o apelante requer que seja reconhecida a ocorrência do trânsito em julgado da decisão prolatada na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa (proposta contra o apelado e outros) que decretou a suspensão dos direitos políticos e via de consequência, declarar a perda do mandato eletivo do apelado -
Juary Miranda de Moraes.

Fato é que, após serem condenados em primeiro grau, os demandados apelaram; o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proveu parcialmente o recurso. Então, os demandados recorreram a cortes superiores, com exceção do Apelado Juary Miranda de Moraes.

Assim, apoiado na ausência de recurso, o apelante postula em suma, pela execução da sentença prolatada na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, especificamente, quanto à suspensão dos direitos políticos de Juary Miranda de Moraes.

Ocorre, que mesmo frente à desnecessidade de litisconsórcio para o ajuizamento da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, na hipótese, a decisão exarada pela Corte Superior, poderá ser benéfica ao Apelado por uma eventual modificação na sentença, vez que poderá ser mais abrangente que o objeto impugnado.

Isto se deve ao efeito expansivo/extensivo dos recursos previsto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência do STJ, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE IMPRENSA COMO VEICULO DE PUBLICIDADE OFICIAL, SEM LICITAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE, NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EXTENSÃO AOS LITISCONSORTES. EFICÁCIA EXPANSIVO SUBJETIVA DO RECURSO
.

1. A condenação por ato de improbidade administrativa (Lei 8.492/92 - art. 11), confirmada no Tribunal de origem, se deu à conta de ter o recorrente contratado jornal regional como veículo de publicidade das leis e atos administrativos da Câmara de Vereadores do Município de Conceição da Barra/ES, sem licitação, com base em previsão da Lei Orgânica do Município, segundo a qual "fica adotado como imprensa Oficial do Município o Jornal Vale do Itaúnas, de propriedade da Editora Vale de Itaúnas Ltda-SC, que..." (art. 124, § 3o).

2. Não se caracteriza o dolo genérico quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade em razão da vigência dos preceitos legais e constitucionais relativos à matéria, se deu com base em lei municipal em vigor quando da prática do ato, com presunção de constitucionalidade, ainda que (como no caso) declarada inconstitucional nos próprios autos do processo de improbidade administrativa. (Cf. inter alios, AgRg no REsp 1358567/MG, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,DJe 09/06/2015; EAREsp 184.923/SP, 1a Seção, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/03/2015; REsp 1231150/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12/04/2012; e AgRg no AgRg no REsp 1191095/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/11/2011.)

3. É também da jurisprudência consolidada da Corte que, tratando-se de imputação de ato de improbidade pelo tipo do art. 11 da Lei 8.429/92, exige-se a demonstração de que a ação se deu com dolo, quando não específico, pelo menos genérico, hipótese não ocorrente nos autos, pela existência de norma local autorizando a atuação do administrador.

4. Recurso especial provido. Extensão dos efeitos da decisão aos litisconsortes passivos que, condenados pelo mesmo bloco fático, não recorrerem, em face da eficácia expansivo-subjetiva do recurso (art. 509 – CPC). Precedentes
: REsp 324.730/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26/05/2003; e REsp 1.366.676/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/02/2014.
” (destaquei)

Verifica-se, pois, que,
mesmo em se tratando de exceção, existe a possibilidade em que, ainda que apenas um dos demandados recorra, os efeitos da decisão irão atingir todos os litisconsortes. Hipótese que pode ocorrer no caso.

Outrossim, a Lei de no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), é nítida ao estabelecer em seu art. 20o, que
a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

No caso, pelos motivos já demonstrados, o fato do apelado não ter interposto nenhum recurso não gera o trânsito em julgado da sentença condenatória, para aplicação da perda dos seus direitos políticos. Logo, escorreita é a sentença de improcedência dos pedidos do autor, ora apelante.

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, seja pela ilegitimidade do apelante para postular a “execução da sentença”, seja pela improcedência do pedido, voto pelo
desprovimento do apelo
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020